Tribunal: TJSP
Processo: 1004758-36.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Ação de rescisão de contrato de locação e de indenização por perdas e danos. Autora que é locatária de loja de shopping da ré e pretende a responsabilização desta pelo fechamento de loja âncora e demais lojas, que acarretaram drástica diminuição do faturamento e a inviabilidade da empresa. Sentença de improcedência do pedido. Impossibilidade de atribuição do insucesso do

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Ação de rescisão de contrato de locação e de indenização por perdas e danos. Autora que é locatária de loja de shopping da ré e pretende a responsabilização desta pelo fechamento de loja âncora e demais lojas, que acarretaram drástica diminuição do faturamento e a inviabilidade da empresa. Sentença de improcedência do pedido. Impossibilidade de atribuição do insucesso do empreendimento à locadora, responsável pela sua administração. Risco da atividade empresarial da demandante. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.